Tribunal: TJDFT
Processo: 0722591-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722591-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: DEBORAH GIOVANNETTI MACEDO GUERNER RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Cartões S.A. contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 234883364 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Deborah Giovannetti Macedo Guerner, processo n. 0726164-93.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora e intimação da seguradora Bradesco Seguros S.A. para que deposite valores de titularidade da executada encontrados naquela instituição financeira por meio da pesquisa Susep, sob o fundamento de o contrato possuir o status de "cancelado". Em razões recursais (Id 72603056), o agravante sustenta, em suma, equivaler os valores localizados na seguradora Bradesco Seguros S.A., a aplicações financeiras e, em consequência, ocupar posição preferencial na ordem de penhora (art. 835, I, do CPC). Argumenta que o valor de R$ 2.009,39, ainda que bastante inferior ao débito total perseguido, seria suficiente para quitar parte da obrigação e as custas já desembolsadas, não podendo ser qualificado como irrisório. Alega violação aos princípios da efetividade, celeridade, devido processo legal e cooperação judicial. Diz que os valores de seguro, enquanto não resgatados e/ou cancelados, podem se sujeitar à ordem de penhora a qualquer tempo. Reputa presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Deste modo, requer a reforma da r. decisão para que seja determinada a expedição de ofício intimando a instituição BRADESCO SEGUROS S/A (Id. 229695583) para realização dos depósitos dos valores mencionados, nos autos de origem. Finalmente, o presente Agravo de Instrumento comporta regular efeito suspensivo, haja vista que o prosseguimento do feito pode ocasionar no início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, ou eventual, extinção do feito, de forma indevida. (...) Preparo regular (Ids 72627768). É o relato do necessário. Decido. Tendo em vista o vínculo subjetivo que mantenho com a parte devedora, ora agravada, DECLARO MINHA SUSPEIÇÃO, por motivo de foro íntimo, para atuar em processos em que Deborah Giovannetti Macedo Guerner figure como parte. Anote-se. Brasília, 27 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora